Tribunal: TJPA
Processo: 0013300-86.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013300-94.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO ALTAIR BURLAMAQUI ZEMERO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. SENTENÇA DEFERINDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA PROPORCIONAL E FÉRIAS SIMPLES. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. NÃO PAGAMENTO DO REPOUSO ANUAL DO PERÍODO AQUISITIVO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL NESSE PONTO. JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 0,5% (ZERO VÍRGULA CINCO) POR CENTO AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE IPCA-E. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, modificar em parte os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO, proc. nº 0013300-94.2010.8.14.0301, ajuizada por
PAULO ALTAIR BURLAMAQUI ZEMERO, julgou parcialmente procedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 2457386, págs. 01/08, historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à indenização por danos morais, bem como o pagamento de verbas proporcionais.

Aduz que a peça vestibular afirma que o recorrido foi nomeado em 1º/07/2008 para o cargo de Oficial de Gabinete da Liderança do Partido Republicano Brasileiro (PRB), com lotação na Assembleia Legislativa Estadual.

Prossegue afirmando, o apelante, que o recorrido sustentou que recebia o vencimento DAS 201,1, cujo valor era estipulado em R$556,15 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos). Contudo, em razão de possuir formação em Direito, e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, passou a exercer a representação judicial de eleitores carentes que procuravam o Deputado Estadual Roberto Santos, líder do Partido.

Discorre o recorrente que o recorrido asseverou que fora contratado não para exercer a função de Oficial de Gabinete, nas sim para representar juridicamente os eleitores do parlamentar citado, sem que tenha recebido qualquer contrapartida. Como prova de suas alegações, apontou o apelado os substabelecimentos outorgados para as servidoras Heloisa Donza Vieira e Evanildes Laclot de Lima.

Alude o apelante que o recorrido foi exonerado em 18/06/2009, sendo o Decreto retroativo ao primeiro dia do mês, razão pela qual não percebeu pelos 18 (dezoito) dias trabalhados. Diante disso, ingressou em juízo requerendo indenização por danos morais, bem como o pagamento das verbas proporcionais ao período trabalhado e não pago.

Diz o apelante que o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para o condenar ao pagamento de décimo terceiro salário proporcional - 6/12 (seis doze avos), bem como férias simples em razão da relação de trabalho mantida no período de 1º/06/2008 a 1º/06/2009.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta fundamentos a respeito da inexistência de saldo de salário devido ao apelado. Alude que comprovou nos autos o pagamento do terço de férias, 13º (décimo terceiro) salário proporcional no momento do ato exoneratório, de modo que a sua condenação importa em pagamento em duplicidade.

Sustentou, ainda, a necessidade de sobrestamento do processo, uma vez que, na época da interposição do recurso, o Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não havia modulado os efeitos da correção monetária no RE nº 870.947.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Certidão de tempestividade do apelo no id. 2457386, pág. 10.

O apelado apresentou contrarrazões no id.
2457388, págs. 01/06, arguindo, em suma, a existência de valores postulados. Afirma que, conforme demonstrado pela Procuradoria da Fazenda, as férias não foram gozadas, tampouco indenizadas, porquanto o ato administrativo que havia concedido a benesse foi tornado sem efeito.

Postulou, por fim, o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas no id. 2457388, pág. 07.

Apelo recebido no duplo efeito, conforme id. 2518990, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em manifestação no id. 2756351, págs. 01/02, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178, do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço a apelação e da remessa necessária.

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelado, a condenação do Estado do Pará em indenização por danos morais decorrentes de desvio de função no período em que laborou como
Oficial de Gabinete da Liderança do Partido Republicano Brasileiro (PRB), com lotação na Assembleia Legislativa Estadual,
bem como o pagamento de verbas salariais proporcionais aos 18 (dezoito) dias trabalhados no mês de junho/2009, acrescido do 13º (décimo terceiro) proporcional, bem como o pagamento de férias simples.

Na hipótese, tem-se que, ainda que a investidura de servidor público em cargo comissionado seja de natureza precária, uma vez que o vínculo pode ser desfeito mediante simples vontade da autoridade administrativa nomeante, não é de se olvidar que a Constituição da República assegura ao agente público, independente do regime jurídico, a percepção de 13º (décimo terceiro) salário, bem como férias acrescida do terço constitucional, conforme disciplinam os seus artigos 7º, VIII e XVII c/c 39, § 3º, “
in verbis”
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelado exerceu função comissionada junto à Assembleia Legislativa no cargo de Oficial de Gabinete no período de 1º/06/2008 a 18/06/2009, sendo o seu ato exoneratório retroativo a 1º/06/2008. Diz ele que não percebeu as verbas rescisórias referentes às férias simples, bem como o 13º (décimo terceiro) salário proporcional, itens que lhe foram deferidos na sentença ora guerreada.

Todavia, consta no id.
2457367, pág. 70, que o apelado recebeu o terço de férias (item que não restou discutido no processado) e a gratificação natalina proporcional pelo período laborado. Não houve, contudo, o pagamento de férias simples em favor dele, conforme reconhecido no Parecer da Procuradoria da Assembleia Legislativa (id. 2457367, págs. 54/62).

Assim, merece parcial provimento o apelo para afastar a condenação do recorrente ao pagamento da gratificação natalina proporcional, dado que comprovada a quitação da referida parcela. No entanto, subsiste a obrigatoriedade do pagamento de férias simples em favor do recorrido, uma vez ter cumprido o período aquisitivo para tanto.

Por outro lado,
vale ressaltar que, de acordo com o decidido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 905, “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." (REsp n. 1.495.144/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018).

No caso, considerando-se que a verba reclamada corresponde ao período de junho/2008 a junho/2009, aplica-se juros de mora no percentual de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) e correção monetária pelo IPCA-E, conforme o julgado paradigma.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para excluir da condenação a parcela referente à gratificação natalina proporcional.

Em remessa necessária, ALTERO PARCIALMENTE a sentença na forma do provimento recursal.

É como o voto.

Belém/PA, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/07/2020